Tribunal: TJSP
Processo: 1031267-77.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – Danos materiais e morais – Vícios na construção constatados por prova pericial – Sentença que condenou a ré ao pagamento de danos materiais no valor apurado pelo perito (R$ 24.392,00) e danos morais de R$ 8.000,00 – Recurso da ré, pretendendo a redução do valor dos danos materiais para R$ 15.930,00, já que parte dos danos reconhecidos pela

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – Danos materiais e morais – Vícios na construção constatados por prova pericial – Sentença que condenou a ré ao pagamento de danos materiais no valor apurado pelo perito (R$ 24.392,00) e danos morais de R$ 8.000,00 – Recurso da ré, pretendendo a redução do valor dos danos materiais para R$ 15.930,00, já que parte dos danos reconhecidos pela sentença não estaria comprovado, e o afastamento dos danos morais - Reembolso devido aos autores no valor apurado no laudo pericial e determinado na r. sentença – Danos materiais comprovados - Dano moral – Inadimplemento contratual que, de regra, não gera direito à indenização – Circunstâncias específicas do caso concreto que, no entanto, justificavam a condenação da ré ao pagamento – Vícios de construção que prejudicavam a utilização do imóvel pelos moradores, tornando inabitáveis os quartos – Demora injustificável na solução dos problemas, que obrigou os autores a alterar a forma de ocupação do imóvel – Situação que ultrapassou o mero aborrecimento – Recurso desprovido.